Tribunal: TJES
Processo: 0024582-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024582-03.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUROVIN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

APELADO: PARTS IMPORT COM DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O contrato avençado possui cláusula expressa no sentido de que a importadora só entregaria os produtos encomendados mediante a comprovação do pagamento conforme os termos pactuados em cada operação. Adicionalmente, o Código Civil preceitua, em seu art. 476, que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

2.
Sem razão a apelante ao exigir o cumprimento da obrigação da apelada, pleiteando no processo indenização por perdas e danos, quando ela própria não cumpriu a sua parte no contrato firmado, deixando de pegar pelas mercadorias encomendadas.

3.
Na espécie, é possível vislumbrar-se hipótese de inadimplemento recíproco entre as partes, eis que a importadora apelada somente deixou de enviar à apelante os vinhos encomendados, vendendo-os para terceiros, após longo período de descumprimento contratual por parte da recorrente, o que ensejou o risco da deterioração das mercadorias estocadas.

4.
Em um ponto, porém, assiste razão à recorrente, especificamente em relação ao frete marítimo pelas mercadorias, o qual foi inteiramente pago pela parte, ao passo que as encomendas não lhe foram repassadas em sua totalidade.

5.
Assim, como o frete marítimo custou R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais) à época do pagamento, 72,3% (setenta e dois por cento e três décimos) desse valor equivale a R$ 4.424,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), montante que a apelada deve restituir à apelante a título de dano material emergente, corrigidos por juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, anteriormente à citação deve incidir correção monetária pelo índice da CGJES desde a data do desembolso dos valores até a data da citação, a partir de quando se impõe a aplicação unicamente da Taxa Selic, que compõe, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1.3.2016, DJe 8.3.2016).

6.
Deve ser mantida inalterada a sistemática de sucumbência aplicada pelo magistrado de primeiro grau, porquanto, apesar da procedência parcial da ação (em relação ao valor do frete pago), trata-se de sucumbência mínima da requerida diante do valor da causa apontado.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EUROVIN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ME

(fls. 518/538)

em face da r. sentença (fls. 505/517) que, nos autos de Ação Indenizatória proposta pela apelante em face de
PARTS IMPORT COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXP0RTAÇÃO LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral, por entender, em resumo, que o não cumprimento da obrigação contratual pela parte ré decorreu do persistente inadimplemento contratual anterior da demandante.

Contrarrazões do apelado às fls. 540/546, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – suscitada pela recorrida

Preliminarmente, alega
PARTS IMPORT COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXP0RTAÇÃO LTDA
que o recurso interposto por
EUROVIN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ME
não preenche o requisito da regularidade formal, pois seria carente de impugnação específica em relação à Sentença.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...)

(STJ, REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

VOTO - mérito

Ultrapassada a preliminar arguida, conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
EUROVIN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ME

(fls. 518/538)

em face da r. sentença (fls. 505/517) que, nos autos de Ação Indenizatória proposta pela apelante em face de
PARTS IMPORT COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXP0RTAÇÃO LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral, por entender, em resumo, que o não cumprimento da obrigação contratual pela parte ré decorreu do persistente inadimplemento contratual anterior da demandante.

Antes de adentrar no mérito do recurso, cabe esclarecer os contornos da demanda.

EUROVIN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ME
ajuizou a presente demanda
em desfavor de
PARTS IMPORT COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXP0RTAÇÃO LTDA
, requerendo compensação de perdas e danos, decorrentes de suposto descumprimento contratual da parte contrária, consistente na violação do direito de preferência relativo à aquisição de vinhos importados em conjunto, os quais seriam revendidos pela requerida à autora com exclusividade, para que esta os comercializasse no mercado interno.

Segundo a autora, após ter solicitado uma quantidade de vinhos para aquisição e posterior revenda, nos termos do contrato pactuado, que previa direito de exclusividade, a autora constatou que a ré estava sem estoque, pois havia revendido a mercadoria a terceiros. Por isso, alegou em juízo ter sofrido danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Seguido o trâmite processual e proferida a Sentença nos termos acima relatados,
EUROVIN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ME
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
“Não obstante a Apelante não tenha, de fato, realizado a pagamento de imediato de todas as garrafas de vinho importadas, conforme admitido logo de início na petição inicial, este fato não configura, por si só, mora e, muito menos, inadimplemento contratual, afinal, as partes não convencionaram prazo para a compra;
(ii)
“na ausência de termo expresso para cumprimento da obrigação de comprar as mercadorias, a lei é clara no sentido de exigir prévia interpelação, judicial ou extrajudicial, do devedor, como requisito indispensável para a sua constituição em mora, à luz do artigo 397 do Código Civil”;
(iii)
“a conduta do Apelado de alienar as vinhos a terceiros somente seria admitida em caso de resolução do contrato, o que tampouco pode ocorrer senão mediante interpelação necessariamente judicial, nos termos do artigo 474 do Código Civil”;
(iv)
“o inadimplemento do Apelado, ao proceder à alienação a terceiros sem observância do direito de preferência, gera o direito as perdas e danos”;
(v)
quanto ao frete (dano emergente), “como a Apelante adquiriu apenas 2.115 (duas mil cento e quinze) garrafas de vinho da carga e o Apelado repassou indevidamente a terceiros as outras 5.517 (cinco mil, quinhentas e dezessete), houve o desvio de aproximadamente 72.3% da carga importada, tornando completamente injusto que a Apelante arque com o frete marítimo de uma carga que não adquiriu integralmente, como previa o contrato, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado”; “o frete marítimo custou R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais) à época do pagamento (26/12/14). E 72,3% (setenta e dois por cento e três décimos) desse valor equivale a R$ 4.424,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais), montante que, acrescido de juros e correção monetária, o Apelado deve restituir à Apelante a título de dano material emergente”;
(vi)
em relação aos lucros cessantes, “a Apelante tinha direito à aquisição de todas as 7.632 (sete mil seiscentas e trinta e duas) garrafas de vinho e iria comercializá-Ias no mercado interno (como fez com as garrafas que adquiriu ao longo das três operações de importação), o proveito econômico que lhe adviria da comercialização das 5.517 (cinco mil quinhentas e dezessete) garrafas, revendidas indevidamente a terceiros pelo Apelado consubstancia o que razoavelmente deixou de ganhar (lucro cessante)”;
(vii)
“
o descumprimento do contrato enseja a aplicação de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor das mercadorias com custo nacionalizado, sem prejuízo das perdas e danos”;
(viii)
o caso configura danos morais, passíveis da devida indenização.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

No caso, resta incontroversa nos autos a pactuação entre as duas partes, no dia 17/06/2013, do contrato de compra e venda de mercadorias importadas sob encomenda. Também incontroverso que no contrato a requerida se obrigou a reservar mercadorias importadas a partir do momento do aceite expresso dos termos da Ordem de Pedido da compradora (apelante), assegurando-se a ela preferência para sua aquisição.

Igualmente, não há dúvidas no processo de que, formalizado o contrato, foram realizadas três operações entre outubro e dezembro de 2013, sendo a primeira de sucesso, porém, as duas últimas com, no mínimo, atraso no pagamento por parte da autora.

A terceira operação consistiu na importação de 4.278 garrafas de vinho Branco/Prosecco/Gold e 3.354 garrafas de vinho Rose/Rosato, totalizando uma carga de 7.632 garrafas. Consta que a Autora pagou o frete marítimo do contêiner, conforme solicitado pela ré, contudo, não teve disponibilizada para compra todas as mercadorias encomendadas. Do total de 7.632 garrafas de vinho importadas, a ré revendeu à apelante apenas 2.115, revendendo o resto para terceiros.

Com efeito, analisando o contrato avençado entre as partes, juntados nos autos às fls. 31/38, constam as seguintes cláusulas, confirmando os fatos acima descritos:

1.8
As partes aqui convencionam que as mercadorias objeto das operações vinculadas a este contrato ficam reservadas à ENCOMENDANTE, a partir do momento do aceite expresso dos termos da Ordem de Pedido, assegurando a esta preferência para sua aquisição.”

4.1
Pelo compromisso ora firmado, as mercadorias indicadas em Ordem de Pedido aceito pelas partes signatárias deste instrumento, ficarn reservadas à ENCOMENDANTE, não podendo a IMPORTADORA, sob pena de quebra de contrato, vendê-las a terceiros, da mesma forma como fica vedado à ENCOMENDANTE recusar as mercadorias, a não ser que as mesmas estejam fora das especificações da Ordem do Pedido.

De outro lado, a demandada/apelada aduz que a autora descumpriu o contrato anteriormente, ao não pagar pelos vinhos encomendados a partir da segunda operação, motivo pelo qual as mercadorias não pagas foram vendidas para terceiros ou até dadas de brinde, pelo temor da sua deterioração.

Nesse ponto, verifica-se também incontroverso no processo, e admitido pela recorrente na Petição Inicial e na Apelação, que a autora, de fato, não realizou o pagamento de imediato de todas as garrafas de vinho importadas.

Portanto, cinge-se a controvérsia ao suposto inadimplemento contratual da autora, ao direito da parte ré de romper o acordo de preferência e vender para terceiros as mercadorias encomendadas e não pagas pela requerente, e, de outro lado, à responsabilidade civil da requerida por perdas e danos ocasionados à suplicante.

De início, compulsando os autos, revela-se claro o inadimplemento contratual da parte autora, assumido parcialmente por ela própria como acima relatado. Isso se deu a parti do segundo processo de importação de mercadorias, iniciado em 17/11/2013 e registrado em 11/12/2013.

Sobre essa importação, constato a mensagem de e-mail juntada às fls. 246/247, e não infirmada pela requerente, revelando que a requerente pediu por urgência nos trâmites da operação para liberação da carga sob o argumento de que estava próximo do final do ano e precisava das mercadorias para entrega das vendas de natal e fim de ano. Ocorre que, apesar da importação das mercadorias realizada pela demandada, a autora então informou que não poderia arcar com o pagamento, pois o banco havia lhe recusado empréstimo.

A requerida acabou liberando as mercadorias, passando a cobrar da requerente o valor, conforme e-mail de 10/01/2014 (fls. 248/249) e ainda informando que havia chegado mais um container de seu pedido em 30/12/2013 (3ª operação). A partir de então, seguiram-se diversos e-mails de cobranças da apelada contra a apelante.

Sobre esse ponto, a apelante argumenta que o seu inadimplemento quanto aos pagamentos das mercadorias não justificava que a apelada vendesse as encomendas para terceiros, o que acarretou violação contratual, eis que o contrato se encontrava ainda vigente. Segundo aduz, “a conduta do Apelado de alienar as vinhos a terceiros somente seria admitida em caso de resolução do contrato, o que tampouco pode ocorrer senão mediante interpelação necessariamente judicial, nos termos do artigo 474 do Código Civil”.

Ocorre que o contrato avençado possui cláusula expressa no sentido de que a importadora só entregaria os produtos encomendados mediante a comprovação do pagamento conforme os termos pactuados em cada operação:

3.4
O pagamento do preço pela venda do produto será efetuado pela ENCOMENDANTE a IMPORTADORA, na forma do pedido aceito, isto é, dentro dos seus respectivos vencimentos e de acordo aos termos previamente convencionados a cada operaçao.

3.5
Fica desde já acertado que a IMPORTADORA somente entregará os produtos irnportados mediante a comprovação do pagamento do valor devido. A ENCOMENDANTE fare o pagamento preferencialmente por TED.

Adicionalmente, o Código Civil preceitua, em seu art. 476, que
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”
.

Nesse sentido, sem razão a apelante ao exigir o cumprimento da obrigação da apelada, pleiteando no processo indenização por perdas e danos, quando ela própria não cumpriu a sua parte no contrato firmado, deixando de pegar pelas mercadorias encomendadas.

Na espécie, é possível vislumbrar-se hipótese de inadimplemento recíproco entre as partes, eis que a importadora apelada somente deixou de enviar à apelante os vinhos encomendados, vendendo-os para terceiros, após longo período de descumprimento contratual por parte da recorrente, o que ensejou o risco da deterioração das mercadorias estocadas.

Cito precedentes dos Tribunais nessa esteira, inclusive, aplicando o princípio da exceção do contrato não cumprido (“exceptio non adimpleti contractus”), que pode ser invocado quando um dos contratantes exige a obrigação do outro sem que tenha cumprido sua própria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – DEMANDA AJUIZADA PELA COMPRADORA CONTRA VENDEDOR – RECONHECIMENTO DE INADIMPLEMENTO POR FALTA DE ENTREGA DOS GRÃOS NA DATA E FORMA PACTUADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA RESCINDIR O CONTRATO E CONDENAR O VENDEDOR AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE QUE HOUVE ENTREGA PARCIAL DOS GRÃOS PELO VENDEDOR E PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRODUTO EFETIVAMENTE RECEBIDOS PELA COMPRADORA – INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR PELA RESCISÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À MULTA CONTRATUAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Constatado o inadimplemento recíproco do contrato de compra e venda de grãos, tanto pelo vendedor, que não entregou os grãos na quantidade e data avençada, quanto pela compradora, que não pagou a integralidade do preço pactuado, descabe a responsabilização de um ou de outro pela inexecução da avença, não se podendo falar, portanto, em condenação à multa contratual, devendo, assim, ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000486-81.2019.8.11.0078, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO BILATERAL - OBRIGAÇÕES SINALAGMÁTICAS - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

É da natureza dos Contratos bilaterais o dever de cumprimento recíproco das obrigações assumidas, não podendo nenhum dos contraentes exigir o implemento da prestação que cabe à contraparte, antes de cumprida a que lhe compete, por força do art. 476, do Código Civil - Não afasta a oponibilidade da exceptio non adimpleti contractus o cumprimento parcial ou defeituoso da prestação, por se tratar de má-execução, que gera a mesma conseqüência, ou seja, o inadimplemento.

(TJ-MG - AC: 10520130038638001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

Conforme alegado pela requerida em Contestação (fl. 268), e não impugnado pela autora, na tentativa de minimizar os danos causados pelo não recebimento dos valores devidos, exigiu da requerente a devolução dos vinhos entregues e não pagos, o que foi aceito pela parte. Porém, isto ainda lhe trouxe transtornos, já que não detinha armazém com estrutura adequada para estocagem de vinhos, com climatização adequada, até a sua comercialização.

Nesse sentido, explicou a ré que colocou as mercadorias da 3ª operação, ainda não nacionalizadas, no entreposto estrangeiro, para evitar o seu perdimento, passando, assim, a ser detentora de todo estoque de mercadorias.

Posteriormente, com a liberação das mercadorias no entreposto e com a armazenagem no estoque da requerida, os vinhos foram sendo vendidos ou dados de brindes a alguns clientes, pois temia-se que estragassem, fato ocorrido em algumas unidades, vez que a carga chegou em 30/12/2013 e foi nacionalizada somente em 20/01/2015, ou seja, 02 anos parada e estocada de forma inadequada, em decorrência do não pagamento dos valores devidos por parte da autora/apelante.

Diante desse cenário, a meu ver, seria irrazoável impedir que a empresa requerida desse alguma destinação aos bens importados, quando a requerente reiteradamente descumpria as suas obrigações contratuais quanto ao pagamento pelas encomendas, acarretando prejuízo financeiro à importadora e gerando risco de deterioração dos bens. Pela mesma razão, não há que se falar em danos morais.

Em um ponto, porém, penso assistir razão à recorrente, especificamente em relação ao frete marítimo pelas mercadorias, o qual foi inteiramente pago pela parte, ao passo que as encomendas não lhe foram repassadas em sua totalidade.

Nesse ponto, a própria apelada assumiu, literalmente, que
“o único valor adimplido pela Requerente até este instante, foi o frete marítimo”
(fl. 262).

Sendo incontroverso que a apelante adquiriu 2.115 (duas mil cento e quinze) garrafas de vinho da carga total de 7.632 garrafas inicialmente encomendadas, ao tempo em que o apelado repassou a terceiros as outras 5.517 (cinco mil, quinhentas e dezessete), assiste razão à recorrente ao afirmar que pagou em excesso por 72.3% do frete das mercadorias.

Assim, como o frete marítimo custou R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais) à época do pagamento, 72,3% (setenta e dois por cento e três décimos) desse valor equivale a R$ 4.424,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), montante que a apelada deve restituir à apelante a título de dano material emergente, corrigidos por juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, anteriormente à citação deve incidir correção monetária pelo índice da CGJES
desde a data do desembolso dos valores até a data da citação, a partir de quando se impõe a aplicação unicamente da Taxa Selic, que compõe, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios
, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1.3.2016, DJe 8.3.2016)

Confira-se julgado elucidativo desta Egrégia Corte:

[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, sobre o valor da indenização por danos materiais incidirão juros de mora da data da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso dos gastos a serem ressarcidos. Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC. Como ela é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, em relação aos danos materiais deve incidir correção monetária pelo índice da CGJES desde a data do desembolso dos valores a serem ressarcidos até a data da citação, quando se impõe a aplicação integral da Taxa Selic.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 0002072-21.2020.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 16/Mar/2023)

Por fim, deve ser ser mantida inalterada a sistemática de sucumbência aplicada pelo magistrado de primeiro grau, porquanto, apesar da procedência parcial da ação (em relação ao valor do frete pago), trata-se de sucumbência mínima da requerida diante do valor da causa apontado.

Segundo a doutrina, "quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado). A caracterização de 'parte mínima do pedido' dependerá da aferição pelo juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte" (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado - 16ª ed. Rev. dos Tribunais, 2016, p.501).

Levando em conta o valor da causa em R$ 255.839,09 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos), a sucumbência da demandada na quantia de R$ 4.424,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) representa montante relativamente reduzido, persistindo a sucumbência integral da parte autora.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do

recurso

interposto por
EUROVIN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ME
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a Sentença objurgada somente para condenar a requerida em R$ 4.424,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) a título de danos emergentes, corrigidos por juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Outrossim, quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, anteriormente à citação deve incidir correção monetária pelo índice da CGJES desde a data do desembolso dos valores até a data da citação, a partir de quando se impõe a aplicação unicamente da Taxa Selic, que compõe, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios.

Finalmente, mantenho inalterada a sistemática de sucumbência aplicada pelo magistrado de primeiro grau, porquanto, apesar da procedência parcial da ação (em relação ao valor do frete pago), cuida-se de sucumbência mínima da requerida diante do valor da causa apontado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar